Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715252-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE Agravado(s) MUCIO ROBERTO CAMARA E AUTA MARGARIDA BRANCO VALENCA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Vive La Vie contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 64156212) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709563-52.2017.8.07.0020 ajuizada pelo ora agravante contra Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie Spe 34 Ltda., Mucio Roberto Câmara, Auta Margarida Branco Valença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária geradora dos débitos condominiais. Em suas razões recursais (ID 16634637), o agravante narra ter ajuizado ação de cobrança do débito condominial de imóvel (apartamento B-503 do Residencial Vive la Vie) contra os atuais proprietários Auta Margarida Branco Valença e Múcio Roberto Câmara. Assevera que, na fase de cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo para pagamento do débito, o qual foi cumprido apenas parcialmente. Afirma que, após outras tentativas frustradas satisfação de seu crédito, requereu a penhora dos direitos aquisitivos dos agravados sobre o imóvel que gerou o débito executado, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem sob o argumento que tal medida constritiva não teria efetividade. Defende que o art. 835, XII, do CPC é claro ao elencar na ordem preferencial de penhora os “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm posicionamento pacífico no mesmo sentido. Colaciona julgados em abono à sua tese. Argumenta que “não cabe ao magistrado fazer teorizar se a penhora irá ou não ter efetividade. Com efeito, é bastante comum que devedores de taxas condominiais paguem o débito tão logo tenham o imóvel que gerou o débito penhorado, para evitar perder o bem em leilão”. Aduz que “a credora fiduciária, ao tomar ciência da penhora, pode iniciar os trâmites para retomar o imóvel, o que impeliria os Réus a pagar o débito em litígio”. Afirma, ainda, que “a valorização do imóvel após o financiamento pode muito bem fazer com que ele seja leiloado e seja arrecadado valor suficiente para pagar o financiamento do imóvel e o débito condominial em litígio”. Discorre sobre a boa-fé objetiva, concluindo que “a decisão agravada também deve ser reformada por ofensa à função social da propriedade, arts. 5o, XXIII da Constituição e 1.228, § 1o do Código Civil”. Alega estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que o risco ao resultado útil do processo “surge do fato que, iniciar-se-á o prazo de um ano previsto no art. 921, 4o, do Código de Processo Civil, para que depois seja iniciado o prazo de prescrição do débito”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos Réus sobre o seguinte imóvel: Rua 36 Norte, Lote 05, Residencial Vive La Vie, Bloco B, Apt.o 503 Águas Claras – DF, CEP 71.919.180; (ii) subsidiariamente, que seja suspenso o prazo do art. 921, § 4o, do CPC, enquanto o mérito do presente recurso não for julgado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida liminar ora vindicada. Preparo recolhido (IDs 16634638 e 16634639). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise inicial, própria desse momento processual, verificam-se ausentes tais requisitos. Para melhor compreensão da lide, transcreve-se o teor da decisão ora agravada (ID origem 64156212), in verbis: Vejo que a parte autora colacionou ao feito CRI atualizado do imóvel, onde é possível averiguar que a situação fática que desembocou na prolação da decisão de ID 17860008 não se modificou, de modo que a repito: "Inicialmente, nada a prover em relação à constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais (APARTAMENTO No 503, VAGA DE GARAGEM No 161, BLOCO B, LOTE 05, RUA 36 NORTE, ÁGUAS CLARAS/DF). Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária geradora dos débitos condominiais (CRI de ID 17199718), as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma eficiência a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI de ID 17199718, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 349 (trezentos e quarenta e nove) meses, o que corresponde a, aproximadamente, 30 (trinta) anos. O pacto fora firmado ainda em outubro de 2013, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 20% (vinte por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal." No mais, a parte autora não teceu arrazoado sobre os valores bloqueados, de modo que os mantenho sob custódia judicial. No mais, trata-se de Ação de Execução na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa, por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão arquivados, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, INDEFIRO a petição de ID 63823398 Com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano EM RELAÇÃO AO DÉBITO DE MUCIO ROBERTO CAMARA e AUTA MARGARIDA BRANCO VALENCA, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). De fato, resta presente a probabilidade do direito, pois a possibilidade da penhora sobre direito de aquisição gerado pelo contrato de alienação fiduciária, e não propriamente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, é expressamente admitida pelo art. 835, XII, do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Acrescente-se o art. 1.368-B do Código Civil, o qual dispõe que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor, de modo que o direito de aquisição, de natureza real, pode ser objeto de constrição judicial. Conquanto a posição do magistrado de origem seja digna de consideração, uma vez que a efetividade da medida constritiva deve ser aferida no caso concreto, tal exame deve ser ponderado com a letra da lei e o interesse do credor, sobretudo se há norma positiva autorizadora da medida e o exequente esgotou, sem eficácia, todos os meios ao seu alcance para ver ressarcido o seu prejuízo, restando-lhe apenas os direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente. Conclui-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. De outro vértice, embora haja probabilidade do direito (relevância na fundamentação do recurso), inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois caso o credor encontre bens dos devedores, é possível o desarquivamento do feito a qualquer momento. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, bem como o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.